Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723641-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SHIRLEY DE JESUS FREITAS REU: WEBER GONCALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por SHIRLEY DE JESUS FREITAS em desfavor de WEBER GONÇALVES RIBEIRO, objetivando a desconstituição da r. sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 0713005-38.2021.8.07.0003, atualmente na fase de Cumprimento de sentença perante o i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, sob a alegação de nulidade do título de crédito que embasa o feito de origem. Esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais e comprovação do depósito prévio previsto no art. 974, § único do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. (ID 39850739) Apesar de devidamente intimada, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da parte autora. (ID 40139102) Brevemente relatado. Decido. Compete ao autor da ação rescisória realizar o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, §3o, do CPC, o que não fora realizado pela autora, muito embora intimada especificamente para este fim (ID 40139102). Ademais, o não atendimento à determinação de recolhimento de custas iniciais enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem exame do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 321, § único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO PETIÇÃO A INICIAL e extingo o processo, sem apreciação do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator